Tribunal: TJES
Processo: 5009765-04.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009765-04.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH DE ANDRADE SOUZA MELLO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AVARIA DE BAGAGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. ACERVO FOTOGRÁFICO INSUFICIENTE PARA VINCULAR O DANO À CONDUTA DA TRANSPORTADORA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DO QUAL A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por ELIZABETH DE ANDRADE SOUZA MELLO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais em decorrência de suposta avaria em bagagem ocorrida em transporte aéreo.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sustenta, em síntese, que as fotografias anexadas ao caderno processual são suficientes para comprovar a falha na prestação do serviço, argumentando que a ausência de preenchimento do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) no momento do desembarque não possui o condão de afastar o dever de reparar.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões suscitando, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção do julgado ante a inexistência de prova mínima do nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta da transportadora, asseverando que a consumidora não logrou demonstrar que a avaria ocorreu durante o transporte, tampouco comprovou a extensão do prejuízo material por meio de orçamentos ou notas fiscais.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

De início,
defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente, porquanto a hipossuficiência econômica alegada resta demonstrada pelos documentos acostados aos autos que evidenciam rendimentos compatíveis com a concessão da benesse.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo,
indefiro-o
, porquanto não restou demonstrada a iminência de dano irreparável, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade arguida, entendo que esta não deve prosperar, uma vez que as razões recursais, embora tenham reiterado teses anteriormente alegadas, indicaram de forma clara e objetiva os motivos de fato e de direito pelos quais se postula a reforma da r. sentença, permitindo assim o exercício do contraditório e a análise pelo Colegiado.
Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade civil da transportadora por danos em mala de viagem ocorrido em voo doméstico.

No mérito, após detida análise do acervo probatório, verifico que a r. sentença de primeiro grau conferiu o correto desfecho à lide, não comportando qualquer reforma. Inobstante a inegável incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, é imperioso destacar que a inversão do ônus da prova não possui o condão de desonerar a parte autora de apresentar o lastro probatório mínimo quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, a recorrente atribui a avaria de sua bagagem a uma suposta falha no manuseio durante o transporte aéreo, todavia, malgrado o esforço argumentativo, deixou de coligir aos autos elementos documentais indispensáveis à caracterização do liame causal, tais como o Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) ou registro de reclamação administrativa imediata que pudessem atestar, com a segurança necessária, que o dano na estrutura da mala decorreu da custódia da transportadora. Ademais, o acervo fotográfico acostado revela-se prova frágil e insuficiente para o escopo pretendido, porquanto incapaz de vincular a avaria visível ao período do transporte, não se prestando a demonstrar que o dano decorreu da prestação do serviço e não de evento pretérito ou posterior à restituição do objeto à passageira.

Destarte, imperioso reconhecer que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, restando ausente o nexo de causalidade indispensável à configuração da responsabilidade civil da transportadora e, por via de consequência, do dever de indenizar. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. No tocante a alegação de cerceamento de defesa, cumpre registrar que a análise acerca da necessidade ou não da produção de prova é faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. 2. Por conseguinte, o juiz, com base em seu convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura cerceamento de defesa, como ocorreu no caso. SUCESSIVAS INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR BREVE PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. 3
. Embora não se discuta a culpa em casos como o presente, o consumidor não está desonerado do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos exatos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que tenha havido a inversão do onus probandi. 4. Portanto, ainda que ocorra a inversão do ônus da prova, é necessário que o consumidor instrua os autos com prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.
5. In casu, embora não se descure das interrupções de energia elétrica ocorridas, para fins de indenização por dano moral, é necessária a comprovação de que a parte autora tenha sido afetada em seus direitos de personalidade, a ponto de causar grave desequilíbrio psicológico ou gerar profunda angústia a justificar a reparação por danos morais, o que não ocorreu. HONORÁRIOS RECURSAIS. 6. O § 11 do art. 85 do CPC dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados pelo Juízo a quo, levando em conta o trabalho adicional realizado nesta instância revisora. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 5067095-02.2021.8.09.0130; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Regina Teodoro Reis; Julg. 24/03/2022; DJEGO 29/03/2022; Pág. 4624)
[Grifei]

Por fim, quanto aos danos morais, o inconformismo não comporta acolhimento. A inexistência de prova de desdobramentos extraordinários ou de ofensa aos direitos da personalidade da recorrente obsta o reconhecimento do dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)